Tribunal: TJMT
Processo: 0011678-70.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011678-70.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGNEZA BRITO DOS SANTOS - CPF: 004.195.491-29 (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 050.806.051-62 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), CARLOS VINICIUS MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 050.258.191-30 (APELANTE), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), JOAO PAULO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 060.856.061-84 (APELANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), KAIQUE FRANCA XAVIER - CPF: 067.878.021-88 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), OSEIAS BRITO DOS SANTOS - CPF: 069.262.141-58 (APELANTE), WESLLEY DA SILVA BORGES - CPF: 056.426.441-57 (APELANTE), WIGOR CONCEICAO LEAL (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CARRIJO FORTALEZA - CPF: 696.565.921-15 (VÍTIMA), STEFANNY GOMES SIQUEIRA - CPF: 040.026.551-64 (VÍTIMA), HANSMYLLER CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.591-33 (VÍTIMA), RADAELLY CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.681-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGNEZA BRITO DOS SANTOS E DESPROVEU O RECURSO DOS DEMAIS APELANTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS ORIENTATIVOS OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – 2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDUTAS COMPROVADAS – APELANTES RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS – FLAGRÂNCIA APÓS O CRIME, NA POSSE DE PARTE DAS
RES FURTIVAE
– DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – 3. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA – DIVISÃO DE TAREFAS – DOMÍNIO DO FATO – PRÁTICA DE CONDUTA RELEVANTE - COMETIMENTO DE AÇÃO NUCLEAR DO TIPO PENAL – 4. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA OU ROUBO TENTADO INCABÍVEL – ROUBO CONSUMADO – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – TEORIA DA
AMOTIO
– SÚMULA 582/STJ 5. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO CABIMENTO – PRÁTICA DE CRIME COM MENOR CONHECIDO – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 244-B DO ECA – 6. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PRÁTICA DA CONDUTA TÍPICA – SEM EVIDÊNCIA DE DOLO – PRODUTO DO CRIME RELACIONADO AOS PRATICANTES DO ROUBO. 7. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS AGENTES – 8. POSTULADA A REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESABONADORAS – ASPECTOS OBJETIVOS COMUNS A TODOS OS APELANTES – USO DAS MAJORANTES DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 9. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO SINGULAR, COM DIVERSAS VÍTIMAS – PLURALIDADE DE CRIMES EM CONCURSO FORMAL – 10. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM METADE – CONCURSO FORMAL – 6 (SEIS) VÍTIMAS – ENUNCIADO 35 DA TCCR-TJMT – 11. REGIME FECHADO – PREVISÃO LEGAL EXPRESSA – ELEVADO
QUANTUM
DE PENA. 12. APELOS DOS ACUSADOS DESPROVIDOS – APELO DA ACUSADA PROVIDO.

1. A par do reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o art. 226 do Código de Processo Penal veicula meras recomendações, com aplicação conforme as possibilidades do local, na espécie, inexiste nulidade processual porque não ficou demonstrada nenhuma mácula na diligência de reconhecimento, que configura legítimo meio de prova, máxime quando as vítimas anteriormente descreveram os suspeitos – algumas ou a totalidade delas – os reconheceu tanto na etapa policial quanto em juízo, além de consentâneo com o restante do acervo probatório.

2. Inviável a absolvição dos apelantes pela prática do delito de roubo circunstanciado porquanto sobejam, nestes autos, provas claras da autoria delitiva, especialmente a certeza de serem oito agentes, todos reconhecidos pela maioria ou totalidade das seis vítimas adultas, que foram encontrados juntos, logo após o crime, na posse de parte das
res furtivae
, inclusive com confissão parcial de alguns deles.

3. Não cabe se cogitar de participação de menor importância quando o apelante efetivamente ingressou na residência e coagiu as vítimas para lograr o roubo; e, além disso, mesmo que não praticasse um dos verbos nucleares da cominação abstrata, basta que, num contexto de divisão de tarefas, tenha o domínio do fato a ele atribuído como relevante em relação ao todo, o que ocorreu.

4. Tendo os apelantes se evadido do local com os bens, incluindo os dois automóveis, que foram encontrados momentos mais tarde pela Polícia Militar, ficou claramente invertida a posse pacífica dos bens, ainda que por breve interregno temporal, o que é suficiente para consumação do roubo, conforme teoria da
amotio
, chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 582.

5. Verificado que o apelante conhecia o menor infrator e com ele participou do roubo, contribuiu para corrompê-lo, exercendo as condutas que constitui elementar do crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a inviabilizar a absolvição.

6. Não havendo indicativo probatório suficiente da apropriação dos bens subtraídos pela apelante, sem demonstração de conduta dolosa de receptação, impõe-se a sua absolvição, ainda mais quando a ocultação dos bens sugere relação muito mais com os autores do roubo, sendo aquela mera espectadora das infrações.

7. O emprego de arma de fogo, seja por um ou mais agentes, é indiferente, pois já configura alto grau de violência e deflagra maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os participantes da infração, conforme interpretação a
contrariu sensu
do art. 30 do Código Penal.

8. É inviável a redução das penas basilares quando presentes fatores objetivos do crime – comuns a todos os apelantes – capazes de justificar o aumento da sanção, como é o caso da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sendo as duas primeiras já veiculadoras das causas de aumento de pena do art. 157, §2°, II e V, do Código Penal – fartamente admissível pelo Superior Tribunal de Justiça – dada a restrição à liberdade das vítimas e o concurso de pessoas e a última resultante não apenas dos prejuízos materiais, mas também do intenso abalo psicológico, superior ao normal, aliado à destruição de muitos objetos da residência.

9. Não há crime único quando, a despeito da ação única levada a efeito pelos apelantes, essa conduta complexa desencadeou a prática de diversos crimes, em face tanto das ameaças, intimidações e coação física em face de diversas pessoas quanto também da subtração de bens de todas elas, em perspectiva fática que se amolda justamente ao concurso formal de delitos, previsto no art. 70 do Código Penal.

10. Apesar de a sentença condenatória mencionar cinco vítimas e impor o aumento em metade, constatando-se tratar de mero erro material, visto que o próprio ato decisório, e todo o restante do caso, incluindo denúncia, provas documentais e quejandos, evidenciam a existência de, ao menos, seis vítimas maiores, além da vítima de apenas quatro anos, resta justificada a incidência da fração de metade para o aumento de pena do concurso formal de infrações, conforme preconiza o Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

11. Ante o elevado quantitativo de pena imposto, aliado às circunstâncias desfavoráveis e gravidade da infração, o regime inicial fechado é decorrência expressa do art. 33 do Código Penal.

12. Recursos de apelação dos acusados desprovidos e recurso de apelação da acusada provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alexandre Alves da Silva
,
Weslley da Silva Borges
,
Oseias Brito dos Santos
,
Carlos Vinícius Marinho de Oliveira
,
João Paulo Moreira de Souza
,
Kaique França Xavier
,
Agneza Brito dos Santos
e
Wigor Conceição Leal
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Penal n. 11678-70.2019. 811.0064 (Código 70038), condenou
Alexandre, Weslley, Oseias, Carlos Vinícius, João Paulo, Kaique e Wigor
, pelas práticas dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor; bem como
Agneza
pelo delito de receptação simples (Art. 157, § 2°, II e V, § 2°-A, I, do Código Penal e art. 244- B, da Lei n. 8.069/90; art. 180,
caput,
do Código Penal)

Alexandre, forte nas razões recursais anexadas no ID 56424454, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido, diante da ausência de provas; a desclassificação de roubo majorado, para o crime de ameaça, ou para roubo tentado; e a readequação da pena que lhe foi imposta.

Weslley, com base nas razões jungidas no ID 56424459, pugna pela readequação da pena que lhe foi imposta.

Oséias, por intermédio das razões presentes no ID 56424462, pretende a sua absolvição, sob o argumento de inexistência de crime (atipicidade), ausência de materialidade e autoria delitiva; e, subsidiariamente, a readequação da pena que lhe foi imposta.

Carlos Vinícius, por meio nas razões juntadas no ID 56424464, pleiteia a reforma da pena que lhe foi imposta.

João Paulo, tal como se depreende das razões anexadas no ID 56424467, colima a sua absolvição, sob a alegação de inexistência de crime (atipicidade), bem como de ausência de materialidade e autoria infracionais; e, subsidiariamente, a readequação da pena que lhe foi imposta.

Kaique, consoante as razões que estão jungidas no ID 56424470, almeja a sua absolvição, sob o argumento de inexistência de crime (atipicidade), e a ausência de materialidade e autoria infracionais; e, subsidiariamente, a readequação da pena que lhe imposta.

Agneza, nos termos das razões juntadas no ID 56424473, requer a sua absolvição, sob o argumento da ausência de provas que possam condená-la.

Wigor Conceição, estribada nas razões encontradiças no ID 56424477, argumenta que há nulidade processual por cerceamento de defesa; e postula a sua absolvição em razão da ausência de provas; e a readequação da pena que lhe foi imposta.

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões que estão no ID
56424487
, requer o desprovimento de todos os recursos, com a manutenção da sentença tal como foi exarada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
64435994
, manifestou-se nos seguintes termos: [
...]

parcial provimento dos recursos de apelação dos réus Alexandre Alves da Silva, Carlos Vinícius Marinho de Oliveira, João Paulo Moreira de Souza, Kaique França Xavier, Oseias Brito dos Santos, Weslley da Silva Borges e Wigor Conceição Leal, apenas para correção da fração exasperadora do concurso formal próprio, devendo o incremento ser reduzido de 1⁄2 (metade) para 1/3 (um terço), vez que o crime de roubo afetou 5 (cinco) vítimas distintas. Ainda, manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação da ré Agneza Brito dos Santos, absolvendo-a com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da prova de reconhecimento de pessoas.

Em sede preliminar, Wigor Conceição sustenta ter havido ilegalidade nos reconhecimentos dos apelantes, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal, principalmente pela ocorrência do que denominou de
reconhecimento por balaiada
, sem individualização exata dos suspeitos e indiciados, em fato que deflagrou vantagem processual para a acusação e, mesmo com o pedido da defesa de retificação do ato, não foi atendido.

Sem razão, no entanto, esse apelante, eis que não há nenhuma ilegalidade na produção da prova de reconhecimento, inexistindo, pois, cerceamento de defesa na hipótese, porque não bastasse que
as diretrizes sobre o reconhecimento fotográfico, dispostas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, cuja inobservância não acarreta, por si só, a declaração de sua nulidade
(AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/09/2020), é forçoso reconhecer que o procedimento envidado tanto na seara inquisitorial quanto em juízo não causou nenhuma complicação no reconhecimento dos apelantes, não deturpando, pois, a legitimidade da prova colhida.

A realização do reconhecimento um a um dos apelantes, em vez daquele formalizado na etapa policial, com a apresentação dos diversos suspeitos, não gera diferença substancial em seus reconhecimentos, máxime em se considerando que é da essência da diligência a colocação das pessoas perfilhadas, para identificação pelas vítimas. Demais disso, em fase anterior ao procedimento, as vítimas descreveram não apenas as características físicas dos apelantes, nos termos do art. 226, I, do Código de Processo Penal, mas também as vestimentas que trajavam, os atos específicos praticados na cena do crime e até caracteres pessoais, como tatuagem.

Para além disso, não apenas uma vítima reconheceu os apelantes, mas em alguns casos a maioria delas [quatro vítimas]. E, em outros casos, a totalidade das seis vítimas os reconheceram, de modo que não há qualquer dúvida acerca da autoria infracional. Mais que isso, os reconhecimentos foram confirmados em juízo, em uma oportunidade totalmente distinta, ratificando a idoneidade da diligência e, por consequência, do elemento de prova coligido, não sendo minimamente duvidosos, como aduzido neste recurso.

Diante disso, deve ser ressaltado que, se por um lado,
é firme o entendimento desta Corte
[STJ]
de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
(AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05/03/2021). Por outro lado, na hipótese, considerando as possibilidades fáticas existentes no momento do reconhecimento de pessoas – efetuado sem prévio agendamento, pela flagrância, impedindo que se encontrasse pessoas idênticas para perfilhamento – a prova observou todos os parâmetros legais, não prejudicando a defesa dos apelantes, nem ofertando vantagem processual para a acusação, como alegado nas razões recursais.

De mais a mais, não se pode deixar de ter em mente que, em determinados casos, como o flagrante, em horários noturnos e demais procedimentos realizados de forma inesperada, a eventual adoção de inúmeros requisitos obstaria de tal forma o ato que seria apenas mera diligência abstrata, sem aplicação prática, o que não pode ser o caso do reconhecimento de pessoas, justamente devido a sua relevância na resolução de muitos casos.

No caso destes autos, impõe-se, portanto, a análise de seu resultado a partir das conclusões das vítimas, em cotejo com o procedimento adotado para sua realização, tendo em conta que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso

(AgRg no AREsp 1641748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/08/2020).

A propósito, esse é o mesmo entendimento assentado no Enunciado n. 29, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, extraído da resolução do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, nos seguintes termos:
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
.

É certo que, mesmo com a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não conferir total rigorismo procedimental ao referido ato, para garantir sua efetividade e aplicação prática, em alguns casos a fragilidade da prova fez o próprio Tribunal da Cidadania a reconhecer, em algumas hipóteses, sua nulidade, e em outras, sua impossibilidade para fins de condenação, casos em que avaliou o restante do conjunto probatório e a exigência do art. 155 do CPP, em alinhamento à garantia constitucional do contraditório.

Nessa perspectiva de imprestabilidade da prova, o Superior Tribunal de Justiça a decretou quando de reconhecimento unicamente fotográfico na etapa pré-processual, sem confirmação judicial, e sem outras provas (HC 631.706/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/02/2021); quando de reconhecimento fotográfico policial como única prova dos autos (HC 545.118/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020); também quando de reconhecimento fotográfico sem prévia descrição do suspeito, com identificação de indivíduo sem nenhuma relação com os fatos delitivos (HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020), aclarando situações fático-processuais que, a toda evidência, não guardam similaridade com o presente caso.

No presente caso, todavia, como asseverado anteriormente, tem-se (
i
) a prévia descrição dos suspeitos, na forma do art. 226, I, do Código de Processo Penal; (
ii
) o reconhecimentos dos apelantes sem nenhum caráter vacilante, mas com certeza; (
iii
) os reconhecimentos dos apelantes na etapa policial, e não por fotografias, o que confere maior credibilidade e segurança ao ato; (
iv
) os reconhecimentos efetuados não apenas por uma vítima, mas por quatro vítimas no caso de alguns dos apelantes, e por seis vítimas [todas elas] no caso de outros; (
v
) os reconhecimentos dos apelantes confirmados em juízo por todas as vítimas; (
vi
) os reconhecimentos de pessoas que realmente estavam no local, com total conexão com os fatos infracionais; (
vii
) a coexistência de acervo probatório coerente com os reconhecimentos, que, por isso, não constituem elementos isolados; e, por fim, (
viii
) a ausência de apontamento de qualquer prejuízo específico aos apelantes na realização das diligências da forma como ocorreram, as quais, em verdade, não geraram nenhum desequilíbrio processual, tampouco desvantagem para a defesa deles.

Daí por que, a situação em tela se alinha a caso de plena validação da diligência, conforme se infere do recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, INCISOS I, II E V, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes
.

2.

Tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade das provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Conforme consta na denúncia jungida no ID
56420466
, os fatos sob persecução foram assim descritos pelo do Ministério Público:

1o FATO

[...] no dia 02 de novembro de 2019, por volta das 00h0m, no “Sítio Manaim”, localizado no anel viário, zona rural, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os acusados ALEXANDRE ALVES DA SILVA, CARLOS VINICIUS MARINHO DE OLIVEIRA, JOAO PAULO MOREIRA DE SOUZA, KAIQUE FRANCA XAVIER, OSEIAS BRITO DOS SANTOS, WESLLEY DA SILVA BORGES e WIGOR CONCEICAO LEAL, agindo em conjunto e unidade de desígnios com o adolescente Lucas Matheus da Silva Barreto, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (artefato não apreendido) e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) televisor 43’ LG, avaliado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), 01 (uma) TV Box, avaliada em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), 01 (um) aparelho celular Samsung, de cor preta, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e 01 (um) veículo Toyota Hillux, CD 4x4, de cor preta, avaliada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), de propriedade da vítima Welida Maria Carrijo Fortaleza Trasi; 01 (um) notebook Lenovo, de cor prata, avaliado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 01 (um) notebook Positivo, de cor preta, avaliado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais, 01 (uma) motosserra, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (uma) máquina de lavagem, avaliada em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), 01 (uma) roçadeira, avaliada em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), 01 (um) som automotivo, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 01 (um) Samsung J2, de cor dourada, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e 01 (um) Samsung J5 Prime, de cor preta, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais) de propriedade da vítima Hansmyller Carrijo Fortaleza Trasi; 01 (um) aparelho celular Samsung S5, de cor preta, avaliado em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), 01 (um) celular Blu, valiado em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (um) celular Moto G, de cor preta, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (um) veículo Fiat Argo, de cor prata, avaliado em R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), de propriedade da vítima Douglas Carrijo Fortaleza; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto G7 Play, de cor preta, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), de propriedade da vítima Diego Fernando Rocha Marin; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto G Plus, de cor branca, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), perfumes, utensílios de higiene pessoal e 01 (uma) bolsa da marca Vitor Hugo, de propriedade da vítima Estefanny Gomes Siqueira Carrijo Fortaleza.

2o FATO

Nas mesmas condições de data, horário e local elencados acima, o denunciado ALEXANDRE ALVES DA SILVA, CARLOS VINICIUS MARINHO DE OLIVEIRA, JOAO PAULO MOREIRA DE SOUZA, KAIQUE FRANCA XAVIER, OSEIAS BRITO DOS SANTOS, WESLLEY DA SILVA BORGES e WIGOR CONCEIÇÃO LEAL, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção de pessoa menor de 18 anos no caso o adolescente Lucas Matheus da Silva Barreto, com ele praticando o crime adrede mencionado.

3o FATO

“[...]na mesma data, em sua residência localizada na Rua Ernesto Guedes de Souza, n. 306, Bairro Alto da Vila Mineira, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a acusada AGNEZA BRITO DOS SANTOS recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que saiba serem produtos de crime, consistente em 02 (dois) aparelhos celulares e capinhas de celulares de propriedade das vítimas [...]”

No concernente à materialidade delitiva

dos crimes de roubo e corrupção de menores, deve ser ressaltado que
encontram lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
56420467
– p. 5 e ID
56420468 – p.1/2
), boletim de ocorrência (ID
56420468 – p. 3/6 e ID 56420469 – p. 1/5
), termo de exibição e apreensão (ID
56420470
– p. 4/5), termo de reconhecimento de pessoa (ID
56420472 – p. 4/5; ID 56420473 – p. 3/4; ID 56420474 – p. 3/4
), bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No tocante à autoria delitiva e demais discussões, é imperioso consignar que o caso em debate é processualmente complexo, dada a apresentação de oito recursos de apelação, cada qual com várias teses e invocações legais, fáticas, probatórias e julgados dos tribunais para serem examinados, de tal forma que, para objetivação da questão e atendimento pormenorizado – como sói ser, em casos que tais – será feita a apreciação, em separado, de cada apelo, por ordem de protocolização.

Além disso, em que pese a sustentação de argumentos idênticos, notadamente a partir da mesma defesa técnica, como é o caso de Weslley, Oseias, João Paulo e Kaique, impõe-se registrar que subsistem outros aspectos específicos nos demais apelos, que exigem exame separadamente; e, quando similares os fundamentos, caberá a invocação em similaridade àquele [apelo] já analisado, até para evitar repetições desnecessárias neste voto.

I. recurso de Alexandre Alves da Silva

Alexandre alega que não participou da infração penal, invocando, nesse sentido, os depoimentos dos outros apelantes, que indiretamente o isentaram de responsabilidade, visto que, mesmo os acusados que confessaram a prática criminosa, apontaram como coautores outros indivíduos, sobretudo Carlos Vinícius, Weslley e o adolescente Lucas Barreto.

Ocorre que a versão absolutória sustentada por Alexandre não se alinha ao restante do acervo probatório, porquanto a tese segundo a qual a infração sob apuração foi cometida por apenas três indivíduos não é minimamente verossímil: seja porque tal número de pessoas não lograria desenvolver a ação complexa posta na denúncia, seja porque as vítimas são unânimes em indicar a ação de oito agentes, seja ainda porque esta última indicação vem acompanhada de detalhes em relação a cada um dos acusados.

Ademais, apesar da confissão parcial de alguns dos apelantes em sentido contrário, há, nestes autos, robusta prova advinda dos diversos reconhecimentos de pessoas que comprovam, com certeza, a participação de Alexandre na empreitada criminosa. Não se trata de reconhecimento isolado por uma vítima, ou reconhecimento eivado de dúvidas, o que geraria a insuficiência de prova ou configuração de mero indício. Trata-se, efetivamente, de reconhecimentos induvidosos, realizados separadamente e de forma independente por diversas vítimas, que, a uma só voz, apontam esse apelante como autor das infrações de roubo e corrupção de menor.

É, o caso, por exemplo, da vítima Douglas Fortaleza, que tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, confirmou a participação de Alexandre, que estava de “cara limpa”, isto é, sem qualquer adereço que lhe ocultasse a identidade. Ele também foi reconhecido pela vítima Estefanny Fortaleza como um dos indivíduos que estava no interior da casa no momento da ação delituosa. A mesma certeza, firme e coerente no reconhecimento, em relação a Alexandre, foi conferida por Diego Marin, que também o posicionou no interior da residência no momento do roubo. Em igual sentido, a vítima Welida Fortaleza reconheceu esse apelante como participante da ação e, também, como um dos funcionários de Admilson – arrendatário de parte do trato de terras onde ocorreu o roubo.

Assim, quatro das seis vítimas reconheceram, em duas oportunidades, com alto grau de certeza, Alexandre como um dos autores do roubo, aliado ao fato de que ele foi flagrado, logo após o crime, tanto na companhia dos demais acusados quanto no local onde também encontrada parte da
res furtivae
, o que configura mais um elemento de convicção que, em companhia de todas as demais provas, ratifica a sua responsabilidade criminal.

Enfatize-se, ainda, que as vítimas que reconheceram Alexandre forneceram detalhes relevantes, tais como as suas características físicas, vestimentas, posição no local no momento do roubo, ações específicas praticadas, o que certamente confere maior credibilidade aos seus relatos, ainda mais quando coerentes e uniformes entre si e compatíveis com todo o restante das provas.

Logo, fica claro que Alexandre participou da empreitada criminosa empreendida contra as vítimas para, com o emprego de arma e com alto grau de violência, subjugá-las e subtrair objetos de valor da residência situada no Sítio Manaim, tal como se observa das declarações detalhadas de Douglas Fortaleza, ratificadas em juízo e por todas as demais vítimas, em ambas as oportunidades em que foram ouvidas:

QUE, afirma que estava no Sitio Manaim, juntamente com sua esposa e mais cinco pessoas, sendo elas os moradores do local; QUE, no dia O1/11/2019, por volta das 23h30min, quando o declarante ouviu os cachorros latirem; QUE, no momento que iria levantar, viu que seu cunhado DIEGO havia levantando para averiguar; QUE, diante disso, voltou a dormir; QUE, logo em seguida diante de barulhos de xingamentos e chutes o declarante voltou a acordar, momento em que viu dois suspeitos armados abordando seu sobrinho HANSMILLER; QUE, temendo assustar o suspeito, o qual poderia atirar em seu sobrinho, o declarante recuou, momento em que veio em sua direção outros dois suspeitos, também armados, o quais ficaram nervosos e passaram a xingar e ameaçar o declarante: "eu vou matar, eu vou matar"; QUE, um dos suspeitos empurrou o declarante com a arma de fogo e disse para se virar para a parede; QUE, neste instante a esposa do declarante, STEFANNY, que dormia no quarto, se levantou e ficou juntamente com o declarante; QUE, diante da ordem do suspeito para que o declarante e sua esposa virasse para a parede, o suspeito optou por virar para esquerda, oportunidade em que conseguiu visualizar um total de oito (O8) suspeitos, sendo que todos estavam armados, entre eles, um portando arma longa, a qual o declarante acredita ser uma calibre .12; QUE, o declarante descreve os suspeitos como sendo: SUSPEITO 01: alto, moreno, cabelo baixo, usava camisa de cor laranjada, bermuda ou calça jeans de cor branca, usava capuz de cor preta; SUSPEITO 02: baixo, usava camisa do flamengo, usava um capacete velho de cor vermelha; SUSPEITO O3: estatura média, tinha bigode, cor morena, cabelo liso, usava camisa de cor azul; SUSPEITO 04: de cor branca, magro, rosto fino; SUSPEITO O5: cor branca, estatura média; SUSPEITO O6: moreno, estatura média; SUSPEITO 07: moreno, estatura média; SUPEITO O8: moreno mais claro, estatura média; QUE, afirma não ter conseguido ver mais detalhes dos suspeitos, pois temia por sua vida, pois eles estavam muito agressivos, e o tempo todo apontavam armas para as vítimas, nem como as usavam para cutucá-los, bem como, em determinado momento, chegou a dizer que iria matar a criança de quatro anos de idade que estava dormindo; QUE, diante de tamanha ameaça, o declarante optou por acatar as ordens dos suspeitos; QUE, em seguida os suspeitos, em tom de ameaça, ordenaram que as vítimas saíssem dos quartos e fossem em direção ao banheiro, momento em que o declarante, mais uma vez, conseguiu visualizar um total de oitos suspeitos; QUE, todos foram colocados em um banheiro, ficando do lado de fora, somente a vítima DIEGO, o qual estava deitado e amarrado na sala; QUE, no momento em que estavam no banheiro, o declarante ouviu barulhos como se os suspeitos estivessem procurando algo; QUE, em seguida tudo se silenciou, momento em que houve uma ligação de um dos suspeitos, o qual argumentou nesta ligação "não ta aqui, você disse que tava aqui", " nós vamos revirar, nós vamos revirar"; QUE, o declarante esclarece que deu a entender que antes da ligação, os suspeitos procuraram algo e não encontraram, momento em que ligaram e foi dado a ordem para procurarem novamente; QUE, o declarante de dentro do banheiro conseguiu ouvir o barulho de um veículo automotor se aproximando; QUE, neste instante os suspeitos conversaram entre si, não sendo possível o declarante entender o que falaram; QUE, logo em seguida pediram para todos saírem do banheiro, oportunidade em que, mais uma vez, o declarante visualizou novamente oitos suspeitos armados; QUE, quando as vítimas saíram do banheiro, os suspeitos disseram para as mulheres voltar para o banheiro, e as trancaram novamente; QUE, em seguida pediram para o declarante e HANSMILLER se deitarem no chão, com a cabeça para baixo, momento em que o declarante temeu que iriam matá-los; QUE, tiveram os braços amarrados com fios; QUE, em seguida ordenaram para que continuassem com a cabeça abaixada, momento em que os suspeitos deixaram o local; QUE, após um tempo em que o local ficou em silêncio, o declarante olhou para seu cunhado, DIEGO, o qual continuava na sala e ambos confirmaram que os suspeitos já havia deixado o local, momento em que se levantaram e usaram o único aparelho celular que não foi subtraído para ligar para a polícia militar; QUE, o declarante ligou para a polícia e informou o ocorrido, passando todas as características dos suspeitos, momento em que aproximadamente dez minutos depois chegou a viatura da polícia militar; QUE, o declarante esclarece que foram subtraídos: UMA TV 43’ avaliada em aproximadamente R$ 1.400,00; UMA TV BOX, avaliado m aproximadamente R$180,00; TRÊS NOTBOOKS, sendo dois da marca POSITIVO e outro da marca LENOVO, avaliados em aproximadamente R$ 4.800,00; 08 APARELHOS DE CELULAR, sendo um S5 SAMSUNG, MOTO G7 (avaliado em R$1.600,00), MOTO G PLUS, MARCA BLUE, J2, MOTO G, SAMSUNG SIMPLES, J5 PRIME (R$400,00) UM MOTOSERRA, avaliado em aproximadamente R$500,00, MAQUINA DE ROCAR GRAMA avaliada em aproximadamente R$ 1.400,00; MAQUINA DE LAVAGEM DE ALTA PRESSAO, avaliada em aproximadamente R$ 280,00; UM SOM AUTOMOTIVO, avaliado em aproximadamente R$1.200,00; UM HILUX ANO 2012 de cor PRETA avaliada em aproximadamente R$60.000,00; FIAT ARGO de cor PRATA 2019, avaliado em aproximadamente R$46.00,00; 02 bolsas com pertences pessoais e aproximadamente R$920,00; UM COFRE com moedas com aproximadamente R$30,00; O1 BOLSA DE COR VERDE DA MARCA HEINEKEN contendo CHAPINHA DE CABELO, DUAS COLONIAS IMPORTADAS, CORRENTE DE OURO, avaliados em um total de R$1.100,00; 01 MOCHILA DE COSTAS, DE COR AMARELA, COM A ESCRITA DEVASSA, contendo os notbooks já relatados acima; QUE, o declarante esclarece que os suspeitos quebraram totalmente os pertences da residência, bem como comeu os alimentos da geladeira, deixando tudo totalmente desorganizado, razão em que esclarece que não foi possível identificar todos os pertences subtraídos; QUE, ressalta que não restou nenhuma lesão aparente em decorrência da violência empregada pelos assaltantes.

Do mesmo modo, não tem consistência a tese sustentada por Alexandre da não incidência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
, ao argumento de que Weslley
admitiu em seu depoimento que o único que estava em posse de arma de fogo seria ele
[Weslley], por duas razões:
primeira, porque todas as testemunhas certificaram que diversos agentes estavam armados, retirando a credibilidade do depoimento de Weslley; segunda, porque o emprego de arma de fogo por um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais participantes da infração, conforme interpretação a
contrariu sensu
do art. 30 do Código Penal.

Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
.
(HC 147.939/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 10/05/2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido
art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos acusados para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo. A propósito, registre-se que esse entendimento foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgados prolatados nos seguintes processos:

Habeas Corpus
n. 371.559/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/03/2018 e do AgRg no HC 619.530/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020.

Idêntico raciocínio deve ser feito

em relação à agravante do art. 61, II,
h
, do Código Penal, que trata do crime praticado em face de criança, sendo irrelevante qual acusado efetivamente apontou a arma de fogo para ela, pois se trata de aspecto grave do crime que se comunica a todos os agentes que, no contexto da divisão de tarefas, deliberaram pelas condutas a serem praticadas no local, com consciência e vontade [dolo] vocacionadas ao fim de intimidação, coação física e subtração de bens de valor.

Outrossim, também não se verifica consistência no pleito de Alexandre visando a desclassificação da infração para o delito de ameaça ou de tentativa de roubo, porque inexistiria dano aos patrimônios das vítimas, uma vez elas afirmaram que, além dos pertences, também foi subtraído dinheiro em espécie, cerca de R$ 920,00 (novecentos e vinte) reais que estavam no interior de suas respectivas bolsas, numerário esse que não foi restituído, o que, aliado ao quadro fático de violência exacerbada empreendida, já tipifica a infração de roubo, na forma consumada.

Não bastasse isso, é induvidoso, também, que os agentes, entre os quais Alexandre, evadiram-se do local com os bens subtraídos, levando, inclusive, dois automóveis das vítimas, que somente foram encontrados posteriormente pela Polícia Militar, após ser acionada pelos ofendidos, isso significando dizer que ficou invertida a posse pacífica dos objetos, ainda que por breve interregno temporal, a impor a incidência do verbete sumular 582 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Vê-se, pois, do teor do enunciado sumular que o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da
amotio
, considerando a consumação da infração a partir da inversão da posse dos bens subtraídos, o que realmente ocorreu no caso destes autos. A propósito, acerca do tema, aquela corte deixou assentado que:
Com relação ao momento consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. No caso concreto as instâncias ordinárias reconheceram ter havido a inversão da posse da res furtivae e, por consectário, a consumação do crime de furto, portanto para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.
(HC 495.846/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/06/2019).

No mesmo diapasão, com a invocação da Súmula 582/STJ, foi o entendimento exteriorizado do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 552.042/DF, relatado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/06/2020. Sendo assim, evidenciada a posse dos bens pelos acusados, que somente foram localizados momentos depois, noutra residência, em poder de parte das
res furtivae
, não há possibilidade de desclassificação da infração, dada a consumação inconteste do roubo circunstanciado.

Daí por que, nenhum reparo merece a dosimetria da pena imposta a Alexandre. Sobre isso, registre-se, por importante, os fundamentos das razões recursais não têm sequer relação com a dosimetria cujo trecho foi transcrito no seu recurso. De fato, não há valoração negativa da personalidade, motivos e circunstâncias da infração na forma sustentada por esse apelante, seja porque os dois primeiros vetores não foram tidos como negativos, seja porque não houve ausência de motivação acerca do último.

Mais que isso, ao contrário do alegado por Alexandre, a mera configuração de primariedade ou bons antecedentes, por si sós, não é fator de fixação da sanção no mínimo legal, eis que quando da fixação da pena-base deve ser levado em consideração todos os demais aspectos versados no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, não obstante a consideração neutra dos antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e comportamento da vítima, os demais fatores foram considerados negativos a Alexandre, conforme consignado na sentença, o que justifica a aplicação de sanção acima do mínimo legal.

Releva anotar, outrossim, que os agentes praticaram roubo triplamente majorado, dada a incidência das causas de aumento descritas no art. 157, §2°, II e V e §2°-A, I, do Código Penal, já com o agravamento da pena decorrente da Lei n.13.654/2018 – que está vigente desde abril de 2018 –, eis que a infração foi perpetrada em novembro de 2019.

Por conta disso, forte na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e à restrição à liberdade das vítimas foram utilizadas como fatores negativos na primeira fase da dosimetria, enquanto que a majorante do emprego de arma foi considerada na terceira fase, acompanhadas de justificativa idônea, a desmerecer reparos.

Isso, porque
é pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
. (
AgRg no AREsp 1745746/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/02/2021).

No caso sob apreciação, a culpabilidade negativa de Alexandre decorre da relevante premeditação anterior da infração, com o conhecimento da rotina das vítimas mediante prévio trabalho no local por um dos acusados, além de maior planejamento dos objetivos espúrios, aliado à restrição da liberdade dos ofendidos por cerca de uma hora [art. 157, §2°, V, do CP] lapso superior ao suficiente para a subtração dos bens, a representar maior abalo psicológico, maior violência e maior censurabilidade na conduta, a par de já configurar causa de aumento de pena. As circunstâncias negativas, além da brutalidade dos agentes, derivam do concurso de pessoas para consumar a empreitada e, por fim, as consequências são pejorativas por conta dos bens não restituídos, da destruição de diversos objetos na residência e, sobretudo, do abalo psicológico que desborda a normalidade em detrimento das vítimas, tudo a justificar a fixação da pena-base no índice de 6 (seis) anos de reclusão.

Diante do exposto, não resta a menor dúvida que os fundamentos defensivos acerca da dosimetria penal são manifestamente inconsistentes, pois, além de destoantes da própria fixação de sanção levada a efeito na sentença, não têm condão de retificar a pena aplicada, de modo que, considerando ainda o caráter escorreito dos acréscimos efetuados nas fases posteriores – incluídos o concurso formal de delitos e a pena inerente à corrupção de menores –, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao recurso de Alexandre Alves da Silva.

II. recurso de Weslley da Silva Borges

Em suas razões recursais, Weslley pretende a readequação da pena que lhe foi imposta, notadamente no tocante à primeira fase da dosimetria, sob argumento de ausência de justificativa para o aumento, além de incidência menor em relação à causa de aumento do concurso formal; postulando, ao final, o reconhecimento de crime único e a fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da sanção.

Analisando as justificativas consignadas na sentença, com a argumentação proposta no recurso desse apelante, verifica-se que são claramente inidôneas, impondo-se a manutenção da pena-base, nos mesmos moldes da que foi aplicada a Alexandre, objeto da análise anterior.

E tais assertivas têm pertinência, eis que os fatores que desencadearam o aumento da pena-base estabelecida para Weslley em 6 (seis) anos são objetivos e, pois, relacionados ao fato em si, de forma que não há qualquer óbice a que sejam considerados similares para todos os participantes da empreitada criminosa, sem que exista qualquer mínima vulneração ao princípio da individualização da pena.

Sobre o tema, deveras, não se pode esquecer que a culpabilidade, as circunstâncias e consequências da infração são, em substância, pejorativas, pela maior premeditação, uso de conhecimento de funcionário para prática do crime, restrição de liberdade das vítimas, concurso de pessoas, maior abalo psicológico, além dos prejuízos na destruição de objetos da residência, o que, muito ao contrário do alegado por Weslley, caracterizam fatores idôneos, devidamente expostos na sentença, que justificam a exasperação da sanção basilar.

Dizer que não houve premeditação é totalmente inacreditável, aliado ao fato de que a restrição de liberdade das vítimas, como majorante empregada na pena-base, já é suficiente para configuração negativa desse aspecto. Além disso, não há qualquer menção à personalidade de Weslley, ao contrário do alegado no seu recurso, isso sem contar que a sua primariedade e a existência de relação de trabalho não o isentam da responsabilidade penal, eis que são neutros tais fatores.

Já as circunstâncias negativas advêm do concurso de pessoas – utilizado na primeira fase, como chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando houver outra majorante para emprego na terceira fase – e não simplesmente do ingresso na residência, como indevidamente quer fazer crer a defesa de Weslley. E, as consequências, tanto sob prisma dos prejuízos materiais quanto psicológicos superiores ao normal para a espécie, são também demonstrativos de maior reprovabilidade, não havendo, também ao revés do afirmado, nenhum
bis in idem
nessa valoração.

Sendo assim, a pretendida fixação da pena basilar no mínimo legal é desarrazoada, seja porque coexistem circunstâncias altamente desabonadoras; seja porque a personalidade, conduta social e antecedentes são neutros e não positivos e, portanto, não se compensam com os fatores desfavoráveis; seja porque não se trata de mero “deslize” de Weslley, como se quer fazer crer a sua defesa, dada a manifesta violência impregnada na conduta dos agentes, em atos totalmente impróprios à vida em sociedade; seja porque o postulado aumento em apenas 2 (dois) meses por cada questão negativa não se mostra suficiente à reprovação do delito, além de desproporcional aos atos perpetrados. Desse modo, resta evidenciada a legitimidade da fixação da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão para Weslley,

Para além disso, é descabido outrossim o reconhecimento de crime único, porquanto, a despeito da ação única levada a efeito pelos apelantes, essa conduta complexa desencadeou a prática de diversos crimes, em decorrência tanto das ameaças, intimidações e coação física contra diversas pessoas quanto também da subtração de bens de todas elas, em perspectiva fática que se amolda justamente ao concurso formal de delitos, previsto no art. 70 do Código Penal.

A propósito, apesar da transcrição, pela defesa de Weslley, de entendimento jurisprudencial antigo e sem identificação da origem, nem aclaramento da situação fática para fins de cotejo com o caso discutido nestes autos, o posicionamento adotado neste voto é idêntico ao do Superior Tribunal de Justiça, que, em relação ao tema,

recentemente, deixou assentado que:
Não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. Precedentes desta Corte
.
(HC 623.117/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/02/2021)
.

É de rigor, portanto, que se reconheça que, havendo mais de uma vítima, há mais de um crime consumado, mesmo que a partir de uma única
ação, sendo essa justamente a hipótese de concurso formal. Mais uma vez, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca da temática, vazado nos seguintes termos:
A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas
.
(HC 642.195/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/02/2021).

E, no que respeito ao índice de aumento de pena por conta do concurso formal, é imperativa a aplicação do Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exteriorizado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, nos seguintes termos:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

Acerca dessa matéria, não se pode olvidar que, apesar de a sentença mencionar cinco vítimas e impor o aumento em metade, o que pode, à primeira vista, demonstrar contradição, não é este o caso destes autos, eis que o número consignado pelo magistrado trata-se de mero erro material, visto que o ato decisório e todo o restante, incluído a denúncia, prova documental e quejandos, evidenciam a existência de, ao menos, seis vítimas maiores [
Douglas, Estefanny, Welida, Hansmyller, Radaelly, Diego], além da vítima de apenas quatro anos, o que justifica a incidência da fração de metade para o aumento de pena do concurso formal de infrações, tal como se infere do mencionado
Enunciado n. 35 da Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assim, em razão do elevado quantitativo de pena, aliado à violência perpetrada e aos fatores judiciais desfavoráveis, a fixação do regime inicial fechado estabelecido para Weslley da Silva Borges decorre do preceito expresso no art. 33, §2°,
a
e §3°, do Código Penal, sendo inviável a conversão para o regime semiaberto, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao seu recurso.

III. recurso de Oseias Brito dos Santos

Oseias, inicialmente, assevera que não participou dos atos criminosos, eis que inexiste qualquer prova que o vincule à autoria infracional; e, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de participação de menor importância, na medida em que não praticou as ações nucleares do tipo penal de roubo, não subtraindo coisa alheia. No mais, impugna a dosimetria pena, postula o reconhecimento de crime único, bem como a fixação de regime inicial semiaberto, exatamente como o fez Weslley.

A despeito dos argumentos de Oseias, seu recurso também não merece acolhimento, haja vista a concorrência de diversos elementos de convicção demonstrativos da autoria do crime também em relação a esse apelante, porquanto não há dúvidas de que a parte da deliberação e premeditação para cometimento da infração patrimonial ocorreu na própria residência desse apelante, quando se encontrava no local. De mais a mais, parte das
res furtivae
foi levada para a sua residência, onde tanto ele quanto os demais acusados foram encontrados logo após a prática do delito, de forma que não procede qualquer alegação de que ele desconhecia o plano ilícito.

Alguns dos acusados que confessaram o crime, entre os quais Weslley, afirmou que Oseias levou parte deles até próximo ao sítio onde ocorreu o roubo – o que foi confirmado pelo próprio Oseias – porém, a versão de que não praticou nada mais além desse ponto não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, afinal, como já foi dito linhas pretéritas, as vítimas são unânimes em certificar que oito agentes cometeram o delito.

Além disso, em seu depoimento, o menor infrator Lucas Barreto, ao admitir o cometimento da infração, diz que dela também participou Oseias, que o teria convidado para roubar, principalmente, os dois veículos que estavam na residência do sítio. Destarte, mais que ciência de sua parte acerca do plano criminoso, as provas apontam que esse apelante efetivamente participou da ação, sendo reconhecido, de forma peremptória, por diversas das vítimas, em todas as oportunidades.

Por importante, deve ser ressaltado também que a vítima Douglas Fortaleza, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, atestou a participação de Oseias, que estava de “cara limpa”, isto é, sem qualquer adereço que lhe ocultasse a identidade.

Esse apelante também foi reconhecido pelas vítimas Estefanny Fortaleza e Diego Marin como um dos indivíduos que estava no interior da casa e abriu a porta do banheiro para que os ofendidos saíssem. Oseias, igualmente, foi reconhecido pela vítima Welida Fortaleza como um dos participantes da ação.

Então, dos aludidos depoimentos ressai o equívoco dos três fundamentos apontados pela defesa de Oseias: primeiro, a participação dele não se limitou a levar o menor Lucas Barreto até próximo a residência, mas nela ingressou e participou do violento crime, já que claramente foram oito os agentes, devendo ser registrado, ainda, que Oseias foi reconhecido mais de uma vez como sendo um deles; segundo, parte das
res furtivae
, ao contrário do afirmado, foi encontrada na residência de Oseias, juntamente com ele e os demais acusados, logo, estava na posse dos bens subtraídos; e terceiro, em que pese a vítima Radaelly não tê-lo reconhecido, outras quatro vítimas o fizeram, em duas oportunidades, e com alto grau de certeza, como um dos autores do roubo, o que ratifica sua responsabilidade criminal.

Também relativamente a Oseias, impende-se averbar que as vítimas o reconheceram com detalhes relevantes, como características físicas, vestimentas, posição no local no momento do roubo, ações específicas praticadas, o que certamente confere maior credibilidade aos seus relatos, ainda mais quando coerentes e uniformes entre si e compatíveis com todo o restante das provas.

Desse modo, não se pode cogitar em insuficiência de provas para condenação de Oseias, tampouco de reconhecimento da participação de menor importância almejada, porque, tal como em relação aos demais acusados, ficou comprovado que esse apelante ingressou na residência, coagiu as vítimas e praticou o delito do art. 157 do Código Penal, não incidindo, destarte, a causa de diminuição de pena do art. 29, §1°, do mesmo Código.

A propósito, sobre essa questão, é imprescindível recordar que o ordenamento penal, para efeito de caracterização da autoria delitiva, adota a teoria do domínio do fato, segundo o qual se, num contexto de divisão de tarefas, o agente pratica ato relevante para a consumação da infração, mesmo que não se adéque ao núcleo do tipo penal, responde pela infração praticada pelo grupo, por ser esta a vontade deliberada de todos os integrantes da ação.

Nessa perspectiva, de modo a refutar o argumento posto nas razões do recurso de Oseias, assenta o Superior Tribunal de Justiça que:
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.
(AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/05/2020).

É, pois, desimportante se Oseias praticou ou não um dos verbos indicados no preceito primário da cominação abstrata, bastando que, num contexto de divisão de tarefas, tenha o domínio do fato atribuído a sua pessoa como relevante em relação ao todo, o que ocorreu em relação não apenas a ele, como também aos demais acusados, a inviabilizar a pretendida incidência da causa de diminuição de pena da participação de menor importância.

Com efeito, em situações assemelhadas, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que:
Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância
.
(AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 02/10/2013)
.

Mas, mesmo que fosse o caso de Oseias apenas dirigir o veículo até o local, dando guarida antes e depois do roubo aos agentes, por si só, já seria o caso de autoria delitiva, em função da relevância das ações que ele praticou para a consumação infracional, tal como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
1. Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
.
(AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/12/2018)
. Assim, com mais razão configurada a autoria delitiva plena na hipótese, ante a concorrência de todas as provas indicativas da prática efetiva do roubo por Oseias.

No mais, até em virtude de a defesa técnica ter sido patrocinada pela mesma advogada, os fundamentos para redução da pena, afastamento do concurso formal e regime inicial menos gravoso são idênticos aos utilizados em favor de Weslley, e já foram analisados alhures, de sorte que exatamente a mesma motivação que os repeliu tem incidência em relação a Oseias, cujos argumentos devem ser considerados como se aqui estivessem transcritos.

Ainda nesse diapasão, para evitar tautologia, sucintamente deve ser afirmado que é o caso de reconhecer que a culpabilidade, circunstâncias e consequências são desabonadoras a Oseias, sendo as duas primeiras já veiculadoras das causas de aumento de pena do art. 157, §2°, II e V, do Código Penal – fartamente admissível pelo Superior Tribunal de Justiça – o que implica na pena-base também de 6 (seis) anos de reclusão.

O concurso formal deriva da vitimização de ao menos sete indivíduos, incluindo uma criança, mesmo a partir de uma ação orquestrada pelos apelantes, o que repercute em concurso formal de crimes, e consequente aumento de pena na fração de metade, resultando da positivação expressa advinda do elevado
quantum
da sanção [art. 33, §2°,
a
e §3°, do Código Penal], o regime inicial fechado para seu cumprimento, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao recurso de Oseias Brito dos Santos.

IV. recurso de Carlos Vinícius Marinho de Oliveira

Tendo admitido a prática infracional, a defesa de Carlos Vinícius impugna apenas a sanção que lhe foi fixada na sentença, pois violadora do princípio da individualização, que deveria considerar que ele não participou da premeditação, tem antecedentes favoráveis, e a conduta social, personalidade e motivos do crime lhe são favoráveis. Ao final, invocando existir cinco vítimas, almeja o aumento decorrente do concurso formal em 1/3 (um terço), e não em metade.

Como pode ser visto, tais questões já foram objeto de análise neste voto e, mais uma vez, para evitar repetições desnecessárias, serão abordadas de forma resumida. De pronto, impõe-se ressaltar que não há vulneração ao princípio da individualização da pena quando os fatores que desencadearam o aumento da pena-base para 6 (seis) anos de reclusão são objetivos e relacionados ao fato em si, não havendo, pois, qualquer óbice a que sejam consideradas similares para todos os participantes da empreitada criminosa.

Isso, por que os aspectos do art. 59 do Código Penal são, em parte, de índole objetiva, atinentes ao fato em si e, em parte, de caráter subjetivo, referentes ao agente. No caso destes autos, as acepções subjetivas são, na maioria, neutras, e os aspectos fáticos, de cunho objetivo, são comuns a todos os apelantes, de maneira que é possível serem valorados de forma análoga, tal como o caso da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, ainda mais quando as duas primeiras constituem causa de aumento que se comunicam a todos os participantes da empreitada criminosa.

A propósito da valoração subjetiva e objetiva, eis excerto de um julgado Superior Tribunal de Justiça que assim elucida a questão:
Por certo, a valoração negativa das circunstâncias judiciais que dizem respeito à pessoa do réu demanda a análise dos traços de personalidade, do seu comportamento no meio social no qual está inserido e de sua folha de antecedentes criminais, fatores que, em regra, não guardam relação direta com cada um dos crimes, o que justifica a análise em conjunto de tais moduladoras. Mais: todos os crimes foram cometidos em um mesmo contexto fático, o que igualmente revela a possibilidade de exame simultâneo das circunstâncias judiciais objetivas, que versam sobre elementos concretos das condutas, como na hipótese em apreço. Mister se faz destacar, porém, que eventuais particularidades dos delitos devem ser individualizadas quando da valoração dos motivos, circunstâncias e consequências do crime
.
(HC 361.616/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/05/2017
).

Mais uma vez, a conduta social, personalidade e motivos do crime são neutros, e não favoráveis, mas, mesmo que assim o fossem, não funcionam como compensação aos fatores desfavoráveis, não justificando a redução da pena-base estabelecida na sentença.

Além do mais, a participação efetiva na premeditação não é óbice à culpabilidade negativa que foi considerada a Carlos Vinicius, pois essa decorre muito mais da incidência, no particular, da causa de aumento da restrição da liberdade, comum a todos os acusados, afora o fato de que a premeditação é circunstância de caráter mais objetivo que subjetivo, ligado, portanto, ao fato em si, e não à pessoa. E, na espécie, tendo as condutas sido orquestradas com afinco, já seria fundamento para comunicação dela a todos os acusados.

Daí por que, é impositiva a manutenção da pena-base tal como fixada na sentença, que, por mero erro material – frise-se novamente – consignou o número de cinco vítimas, que gerou o aumento de pena em metade pelo concurso formal. No entanto, como dito alhures, em todo o restante do próprio édito condenatório, ficou expressa, em consonância com denúncia e provas, a existência de, ao menos, seis vítimas maiores [
Douglas, Estefanny, Welida, Hansmyller, Radaelly, Diego], além da criança de quatro anos, o que justifica o recrudescimento da pena em metade, a teor do
Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual nega-se provimento ao recurso de Carlos Vinicius Marinho de Oliveira.

V. recurso de João Paulo Moreira de Souza

Em seu recurso, elaborado pela mesma defesa técnica, João Paulo formulou pedidos e teses idênticos às de Oseias, vale dizer, no sentido da não participação dos atos criminosos; aplicação de participação de menor importância; readequação da dosimetria penal; reconhecimento de crime único; e fixação de regime inicial semiaberto. Para tanto, João Paulo utilizou praticamente os mesmos fundamentos, de tal modo que é plenamente válida, como demonstrativa do equívoco das teses, a motivação já exposta, aclarando-se aqui, sobretudo, os elementos de convicção que comprovam a sua participação na infração.

Isso, porque interrogado em juízo, João Paulo admitiu ter
indicado o sítio para subtração de bens, após ser questionado por outro coautor, pois já tinha trabalhado no local e conhecia alguns bens de valor que poderiam ser roubados, a evidenciar que detinha total conhecimento dos planos ilícitos. E, tal como em relação a Oseias, diferentemente do que tenta fazer crer sua defesa, a participação de João Paulo não se limitou a essa informação, tendo aderido à empreitada criminosa e efetivamente ingressado na residência, coagindo, intimidando e agindo com violência para lograr a subtração de diversos bens, entre os quais os veículos, dinheiro em espécie e demais objetos de valor.

Repita-se que não foram apenas três os participantes do roubo, situação que, exaustivamente demonstrado, enfraquece a versão dos demais acusados, como também foi João Paulo reconhecido mais de uma vez pelas vítimas. De fato, nas duas oportunidades ele foi reconhecido por
Douglas Fortaleza; por Estefanny Fortaleza, que o identificou como aquele que vestia camiseta azul e ficou dentro da residência no momento do roubo, tendo afirmado que não tinha ido ao local para matar ninguém; por Diego Marin, como sendo aquele que, vestido de camiseta azul, o amarrou; por Radaelly, como sendo aquele que, vestido de camiseta azul, deixou que sua mãe pegasse o filho no banheiro; por Welida, que também o identificou como um dos funcionários de Admilson, o que é reconhecido pelo próprio João Paulo, que disse já ter trabalhado no local; por fim, por Hansmyller, que igualmente o identificou por já ter trabalhado noutra empresa, fato também confirmado nestes autos.

Enfim, todas as vítimas reconheceram João Paulo, de forma incontestável, como sendo um dos autores do roubo, o qual, tal como os demais, foi encontrado momentos após o crime na residência de Oseias, acompanhado tanto dos outros acusados como dos objetos subtraídos, circunstâncias que refutam, de modo inequívoco, suas alegações e comprovam, indene de dúvidas, a sua responsabilidade penal.

Também em relação a João Paulo, as vítimas que o reconheceram forneceram detalhes relevantes, como características físicas, vestimentas [todos identificam a camiseta azul utilizada no
iter criminis
], posição no local no momento do roubo, ações específicas praticadas, o que certamente confere maior credibilidade aos seus relatos, ainda mais quando coerentes e uniformes entre si e compatíveis com todo o restante das provas.

No mais, incide em relação a João Paulo as mesmas considerações efetuadas no tocante a Oseias, na medida em que não cabe se cogitar de participação de menor importância quando também aquele, no contexto da divisão de tarefas previamente estabelecida, tinha domínio das condutas que lhes eram atribuídas, tendo contribuído para a consumação da ação ilícita, tudo de acordo com as provas destes autos e, juridicamente, com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Concernente à dosimetria penal, os fatores objetivos tido como desfavoráveis contra todos os acusados – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sendo as duas primeiras como causas de aumento do art. 157, §2°, II e V, do Código Penal – também são negativos para João Paulo, diante das considerações já formuladas linhas volvidas no sentido da extensão a todos dos aspectos de fato, relativos ao crime, e não pessoais.

A ação única objeto destes autos, deflagradora de, ao menos, sete vítimas, é típico caso de roubo circunstanciado em concurso formal de crimes; e, pelo número de atingidos, repercute em aumento de pena em metade, a qual, dada a elevada quantidade ao final, impõe o cumprimento de pena em regime inicial fechado, valendo para João Paulo, dada a similitude de teses e argumentos, exatamente as mesmas considerações postas na análise dos recursos de Weslley e Oseias, que, igualmente, devem ser consideradas como se aqui estivessem transcritas.

Dessa forma, tendo em conta a adequação de todos os demais aspectos da sentença, inclusive no tocante ao delito de corrupção de menores, nega-se provimento ao recurso de apelação de João Paulo Moreira de Souza, mantendo inalterada a pena definitiva a que lhe foi imposta, em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

VI. recurso de Kaique França Xavier

Em seu recurso, igualmente, em decorrência de ter a mesma defesa técnica, Kaique formula pedidos e teses idênticos aos de Oseias Brito e João Paulo Moreira, vale dizer, no sentido da não participação dos atos criminosos; aplicação de participação de menor importância; readequação da dosimetria penal; reconhecimento de crime único; fixação de regime inicial semiaberto.

Nesse objetivo, Kaique utilizou praticamente os mesmos fundamentos, de tal modo que é plenamente válida, como demonstrativa do equívoco das teses, a motivação já exposta, aclarando-se aqui, sobretudo, os elementos de convicção que comprovam sua participação em específico na infração, acrescido do fato de ele não ter sido reconhecido por Douglas, nem por Radaelly, o que geraria a insuficiência de provas para condenação.

Contudo, também em relação a Kaique sobejam outros elementos de convicção demonstrativos da autoria infracional, eis que João Paulo disse que estava na companhia de Kaique quando indicou o local para prática do roubo, por lá já ter trabalhado em momento precedente. Além do mais, Kaique afirmou que estava na residência de Oseias, em conversação sobre o ato ilícito, quando foram capturados pela guarnição da Polícia Militar, mas não teria cometido o crime, apenas dele ficou ciente.

E, tal como em relação a Oseias e a João Paulo, diferentemente do que tenta fazer crer a sua defesa, a participação de Kaique não se limitou a mera ciência dos fatos, tendo aderido à empreitada criminosa e efetivamente ingressado na residência, coagindo, intimidando e agindo com violência para lograr a subtração de diversos bens.

Ressai, pois, da prova produzida que Kaique, assim como os demais acusados, foi reconhecido mais de uma vez pelas vítimas. De fato, nas duas oportunidades, e ao contrário do aduzido nas razões recursais, ele foi reconhecido por
Douglas Fortaleza, inclusive por estar de “cara limpa”, isto é, sem nenhum meio de ocultação da face; além de ter sido reconhecido também por Diego Marin e Welida, como um dos indivíduos que estava no interior da residência.

Enfim, três vítimas reconheceram Kaique, de forma incontestável, como sendo um dos autores do roubo, o qual, tal como os demais, foi encontrado momentos após o crime na residência de Oseias, acompanhado tanto dos outros acusados como dos objetos subtraídos, circunstâncias que refutam, de modo inequívoco, suas alegações e, indiscutivelmente, comprovam sua responsabilidade penal.

No mais, incide em relação a Kaique as mesmas considerações efetuadas no tocante aos recursos de Oseias e João Paulo, na medida em que não cabe cogitar de participação de menor importância quando também aquele, no contexto da divisão de tarefas previamente estabelecida, tinha domínio das condutas que lhes eram atribuídas, tendo contribuído para a consumação da ação ilícita, tudo de acordo com as provas destes autos e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Concernente à dosimetria penal, os fatores objetivos tido como desfavoráveis contra todos os apelantes – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sendo as duas primeiras como causas de aumento do art. 157, §2°, II e V, do Código Penal – também são negativos para Kaique, diante das considerações já formuladas no sentido da extensão a todos dos aspectos de fato, relativos ao crime, e não pessoais.

A ação única objeto de exame destes autos, deflagradora de, ao menos, sete vítimas, é típico caso de roubo circunstanciado em concurso formal de crimes e, pelo número de atingidos, repercute em aumento de pena em metade, a qual, dada a elevada quantidade ao final, impõe o cumprimento de pena em regime inicial fechado, valendo para Kaique, dada a similitude de teses e argumentos, exatamente as mesmas considerações postas na análise do recurso de Weslley, Oseias e João Paulo, que devem ser consideradas como se aqui estivessem transcritas.

Dessa forma, e, tendo em conta a adequação de todos os demais aspectos da sentença, inclusive no tocante ao delito de corrupção de menores, nega-se provimento ao recurso de apelação de Kaique França Xavier, mantendo inalterada a pena definitiva que lhe foi imposta.

VII. recurso de Agneza Brito dos Santos

Diversamente dos demais apelantes, Agneza foi condenada ao cumprimento de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento da infração de receptação, nos termos do art. 180 do Código Penal, motivo pelo qual manejou o presente recurso, sustentando a insuficiência de provas para tanto, visto que a tipificação resultou de meras ilações e presunções, sem nenhuma base concreta; ressaltando, outrossim, a atipicidade da conduta e ausência de justa causa, e pugnando pela por sua absolvição.

Tem razão essa apelante, porquanto não ficou comprovada, nestes autos, a prática da infração de receptação, a importar em reforma da sentença condenatória. Realmente, de modo distinto dos demais apelantes, em relação Agneza sobrevieram meras suposições que não tipificam a infração de receptação, eis que esse tipo penal pressupõe o recebimento ou aquisição de coisa que se tem ciência ser produto de crime, seja para uso próprio ou revenda, o que não é o caso.

Assim, seguindo essa ordem de raciocínio, deve ser destacado que parte dos bens subtraídos foi encontrada na residência de Agneza simplesmente porque foram trazidos pelos os demais acusados, entre os quais o seu filho Oseias, e não para serem entregues para essa apelante. Aliás, nenhuma informação há nestes autos a indicar que ela seja a destinatária dos objetos, mas sim os próprios apelantes.

Ademais, o mero fato de Agneza ter ciência da infração perpetrada não tipifica outro ou o mesmo crime. Por ouro lado, em relação aos outros apelantes, além da ciência, percebe-se claramente que todos envidaram esforços, com consciência e vontade [dolo], voltados à consecução das ameaças, intimidações e subtrações, o que não é o caso dessa apelante, repita-se, eis que não há indicativo concreto de que ela teria atuado para adquirir, repassar ou tirar proveito das
res furtivae
.

Por conseguinte, a ocultação dos bens parece estar muito mais atrelada aos próprios agentes do roubo, para assegurar o produto do crime, e ocultar a autoria delitiva, do que à receptação atribuída Agneza. Em verdade, os elementos de prova sugerem que parte dos bens roubados estava na posse justamente de Oseias e dos demais acusados, objetos esses que foram levados para a residência deste, e não para a de sua mãe, que não participou, concomitante ou ulteriormente, de qualquer ação ilícita, sendo, ao que tudo indica, mera espectadora dos fatos.

No mais, eventual nervosismo ou intuito de proteção aos apelantes por parte de Agneza é absolutamente natural por se tratar, essa apelante, de mãe de Oseias, o que, absolutamente, não é indício, muito menos prova de cometimento de crime por parte dela.

Desse modo, não há indicativo probatório suficiente de receptação, de qualquer modo, dos bens subtraídos por Agneza Brito dos Santos ou, em outras palavras, não há comprovação de conduta [eivada de dolo] dessa apelante tencionada à consumação da infração do art. 180 do Código Penal, a impor sua absolvição, motivo pelo qual seu recurso deve ser provido.

VIII. recurso de Wigor Conceição Leal

Com relação ao mérito, Wigor Conceição pretende a sua absolvição por ausência de provas, com base no brocardo
in dubio pro reo
, pois não evidenciada a sua participação nos atos delituosos, aduzindo, para tanto, que não foi reconhecido pelas vítimas Hansmyller e Radaelly na etapa policial. E, embora reconhecido por Estefanny na fase administrativa, esse ato não foi confirmado em juízo. Quanto aos demais reconhecimentos positivos confirmados nas duas fases, acoimou-os de ilegais, invocando a tese deduzida na preliminar.

Ressalte-se, em primeiro lugar, no que tange aos reconhecimentos positivos impugnados, que sua validade já foi chancelada a partir da rejeição da preliminar, de forma que constitui legítimo elemento de convicção, capaz de respaldar o livre convencimento motivado do julgador.

A par disso, conquanto duas vítimas não tenham reconhecido Wigor Conceição, avultam outros dados probatórios demonstrativos da autoria criminosa: o menor infrator Lucas Barreto afirmou que esse apelante teria transportado os demais ao local do roubo, tendo em mira especialmente os dois veículos estacionados no local. E,
tal como em relação aos outros apelantes, diferentemente do que tenta fazer crer sua defesa, a participação de Wigor Conceição não se limitou a mera ciência dos fatos, eis que ele aderiu à empreitada criminosa e efetivamente ingressou na residência, coagindo, intimidando e agindo com violência para lograr a subtração dos bens.

Mais que isso,
assim como os demais apelantes, Wigor Conceição foi reconhecido mais de uma vez por grande parte das vítimas. De fato, nas duas oportunidades, ele foi reconhecido por
Douglas Fortaleza, inclusive por estar de “cara limpa”, isto é, sem nenhum meio de ocultação da face. Além de ter sido reconhecido também por Diego Marin e Welida, como um dos indivíduos que estava no interior da residência, tendo Diego Marin afirmado estar esse apelante vestido com uma jaqueta bege no momento do roubo.

No total, três vítimas reconheceram Wigor Conceição, de forma incontestável, como sendo um dos autores do roubo, o qual, tal como os demais apelantes, foi encontrado momentos após o crime na residência de Oseias, acompanhado tanto dos acusados como dos objetos subtraídos, circunstâncias que refutam, de modo inequívoco, as alegações daquele e comprovam, à saciedade, a sua responsabilidade penal.

Releva asseverar, outrossim, que apesar das irrefutáveis provas indicativas da autoria delitiva atribuídas a sua pessoa, Wigor Conceição não logrou esclarecer sua posição no contexto dos fatos, tampouco trazer qualquer contraprova ou ao menos indício para desacreditar a idoneidade dos elementos de convicção coligidos para estes autos, tanto na etapa inquisitorial quanto, sobretudo, em juízo, de tal modo que é inviável o acolhimento do seu pleito recursal.

Igualmente inverossímil o argumento de absolvição deduzido por Wigor Conceição no atinente à infração de corrupção de menores, visto que ele conhecia o menor Lucas Barreto e o teria transportado até o local dos fatos. E, mais do que isso, o inimputável teria ingressado no imóvel com aquele e os demais apelantes para prática do roubo. Assim, induvidosamente, Wigor Conceição perpetrou infração penal juntamente com o adolescente, contribuindo para corrompê-lo, exercendo uma das condutas que constitui elementar do crime, descrita nuclearmente no preceito primário do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; impondo-se destacar, por relevante, que o depoimento do referido adolescente revela tais questões e, juntamente com os demais elementos de convicção, são suficientes a lastrear o decreto condenatório de Wigor Conceição também sobre essa conduta.

Como argumento subsidiário, Wigor Conceição almeja a readequação da pena-base, principalmente porque a culpabilidade e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal e, assim, não justificariam o seu incremento. Para evitar repetição desnecessária, e por ser a questão da dosimetria penal similar aos demais apelantes, visto que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências são realmente desabonadoras, sendo as duas primeiras já veiculadoras das causas de aumento de pena do art. 157, §2°, II e V, do Código Penal – fartamente admissível pelo Superior Tribunal de Justiça – implica afirmar que a pena-base deve desse apelante permanecer também em 6 (seis) anos de reclusão.

Ademais disso, deve ser salientado que a culpabilidade de Wigor Conceição foi exacerbada a partir da consideração da causa de aumento da restrição de liberdade, ante a permanência das vítimas em cárcere e sob intimidação por muito mais tempo que o necessário para subtração dos bens, motivando maior reprovabilidade, passível de aferição nessa primeira fase. E, conquanto o prejuízo material seja intrínseco aos crimes patrimoniais como o roubo – como asseverado nas razões do seu recurso – o intenso abalo psicológico, superior ao normal, em função da elevada coação, grau de violência e intimação empregados, aliado à destruição de muitos objetos da residência, compreendem fatores legítimos a outorgar a pecha desfavorável a tal aspecto e, via de consequência, arredar a sanção basilar do índice mínimo legal.

Por conseguinte, tendo em conta a adequação de todos os demais aspectos da sentença, deve ser mantida inalterada a pena definitiva imposta a Wigor Conceição Leal, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao seu recurso.

Posto isso,
rejeito
a preliminar suscitada pelo
Wigor Conceição Leal
e,

no mérito,
nego

provimento
aos recursos interpostos por
Alexandre Alves da Silva
,
Weslley da Silva Borges
,
Oseias Brito dos Santos
,
Carlos Vinícius Marinho de Oliveira
,
João Paulo Moreira de Souza, Kaique França Xavier
e
Wigor Conceição Leal
;
e, por outro lado,
dou provimento
ao recurso aforado por
Agneza Brito dos Santos
, para reconhecer sua absolvição em relação ao delito de receptação, mantendo-se, em relação aos demais, inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021